Tribunal: TJMT
Processo: 1000388-16.2024.8.11.0048
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
.
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. GOLPE. CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RÉU. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por consumidor que, após firmar contrato de empréstimo com instituição financeira, alega ter sido vítima de golpe perpetrado por terceiros, os quais, munidos de dados contratuais, induziram-no a transferir valores via PIX sob o pretexto de cancelamento da operação. O autor buscava a devolução dos valores transferidos e indenização por danos morais, sob o argumento de falha na segurança dos dados. A sentença entendeu pela inexistência de vínculo entre a ré e os fraudadores e reconheceu culpa exclusiva da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por golpe aplicado por terceiros mediante acesso a dados contratuais do autor; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço a ensejar a repetição do indébito e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O contrato de empréstimo consignado foi regularmente celebrado com assinatura digital e envio de selfie, conforme comprovado pela instituição financeira, a qual se desincumbiu do ônus da prova quanto à regularidade da contratação (CPC, art. 373, II).
1. Não há nos autos prova de que a suposta fraudadora possuía vínculo com a instituição financeira, tampouco elementos que demonstrem falha na proteção de dados por parte da ré.
1. A transferência de valores a terceiro foi realizada exclusivamente pelo autor, mediante

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1000388-16.2024.8.11.0048

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATORA: EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ONOFRE MARCOS - CPF: 112.375.701-15 (APELANTE), CAROLINE BATISTA BATISTI - CPF: 004.188.142-79 (ADVOGADO), HAROLDO BATISTI - CPF: 623.930.222-87 (ADVOGADO), ARY BATISTA BATISTI - CPF: 004.188.442-67 (ADVOGADO), MARIA REGINA LOIOLA ARAUJO - CPF: 048.037.272-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. GOLPE. CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RÉU. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por consumidor que, após firmar contrato de empréstimo com instituição financeira, alega ter sidovítima de golpe perpetradapor terceiros, os quais, munidos de dados contratuais, induziram-no a transferir valores via PIX sob o pretexto de cancelamento daoperação. O autor buscava a devolução dos valores transferidos e indenização por danos morais, sob o argumento de falha na segurança dos dados. A sentença entendeu pela inexistência de vínculo entre a ré e os fraudadores e reconheceu culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por golpe aplicado por terceiros mediante acesso a dados contratuais do autor; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço a ensejar a repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de empréstimo consignado foi regularmente celebrado com assinatura digital e envio de
selfie
, conforme comprovado pela instituição financeira, a qual se desincumbiu do ônus da prova quanto à regularidade da contratação (CPC, art. 373, II).

Não há nos autos prova de que a suposta fraudadora possuía vínculo com a instituição financeira, tampouco elementos que demonstrem falha na proteção de dados por parte da ré.

A transferência de valores a terceiro foi realizada exclusivamente pelo autor, mediante decisão própria, sem coação
ou induzimento direto da instituição financeira, configurando culpa exclusiva da vítima (CDC, art.14, §3º, II).

Inexistindo ato ilícito da instituição financeira e nexo de causalidade entre sua conduta e o dano, não há falar em dever de indenizar nem repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Desprovido
.

Tese de julgamento:

A instituição financeira não responde por golpe praticado por terceiro quando inexiste prova de que a fraude decorreu de falha na segurança das informações sob sua guarda.

A existência de contrato regularmente firmado afasta a tese de contratação fraudulenta ou inexistente.

Configura-se culpa exclusiva da vítima a realização de transferências bancárias a terceiro sem envolvimento da instituição financeira, o que exclui o dever de indenizar.

R E L A TÓ R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ONOFRE MARCOS

–
Id-281060516,

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, constante do Id-281060510, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO MATERIAL
n. 1000388-16.2024.8.11.0048, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL
S. A.
e
BANCO AGIBANK S. A.
concluiu

por
julgar improcedentes os pedidos inaugurais, consequentemente sem custas processuais e honorários advocatícios, visto ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

A parte autora sustenta que, ao ser abordada por indivíduos que se faziam passar por representantes das instituições demandadas, foi induzida a fornecer dados pessoais que resultaram na abertura fraudulenta de conta no AGIBANK, com subsequente transferência do recebimento de seus proventos de aposentadoria, oriundos do INSS, inicialmente vinculados ao BANCO DO BRASIL.

Alega prejuízo moral e material decorrente dos descontos não autorizados perpetrados por meio da conta irregularmente criada.

A sentença de primeiro grau considerou ausente a demonstração de ilicitude por parte das instituições financeiras, reputando presentes a voluntariedade e a culpa exclusiva do autor na origem dos fatos, razão pela qual indeferiu os pedidos formulados.

Irresignado
, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando a tese de responsabilidade objetiva das rés e postulando a reforma do julgado, com acolhimento dos pedidos indenizatórios.

Comprovada a gratuidade judiciária e a tempestividade do apelo, foram dispensadas custas recursais.

As contrarrazões foram apresentadas pelos Bancos Apelados constantes dos
Id’s
– 281060530 e 281060536, nas quais, em síntese, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PAL
A
VRA
A ADVOGADA MARIA REGINA LOIOLA ARAUJO, OAB/RO 13099.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO MATERIAL
concluiu

por
julgar improcedentes os pedidos inaugurais, consequentemente sem custas processuais e honorários advocatícios, visto ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

A sentença deve ser mantida, senão vejamos:

O Autor/Apelante ingressou em juízo sob a alegação de queem
22/02/2024
, contratou um empréstimo consignado junto à requerida no valor de
R$ 4.598,78
.

Afirma que recebeu uma ligação de uma pessoa identificada como
Sr. Douglas Martins
, suposto gerente a instituição bancária
Agibank
, no qual o sujeito oferecia ao autor efetuasse a compra de uma dívida para reduzir as parcelas do empréstimo existente em seu nome em outras agências bancárias.

O depósito do pagamento do empréstimo restou devidamente comprovado pelo Banco na conta corrente do Apelante.

A lide foi julgada improcedente sob o argumento de que
a ausência de comprovação de que a parte Requerida/Apelada tenha agido de maneira negligente ou imprudente na proteção dos dados da requerente corrobora a tese de que o evento danoso decorreu da própria atuação da requerente que possibilitou à transferência de valores a terceiro, por meio de
pix
feito pelo Autor/Apelante,configurando-se.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que
“
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto àexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

A parte Ré/Apeladaafirma que o empréstimo se deu por assinatura ação do próprio Apelante, com criptografia de dados e adoção de todos os meios de segurança que a operação requer, portanto cumpriu o seu dever de cautela.

Essa situação evidencia a celebração da avença,uma vez que o Apelante assinoua avençadigitalmente, inclusive com o envio de foto e de seus documentos pessoais a terceiro estranho ao Banco Apelado.

Ademais, durante sua peça inicial, o autor alega ter realizado o PIX de maneira voluntária, assim não podendo responsabilizar os requeridos por tal ato.

Desse modo,a parte Apeladase desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

Por outro lado,
não há indícios de que houve fraude internada instituição financeiraa configurar falha na prestação do serviço
. Esse quesito é essencial para o deslinde da controvérsia, pois se não há nos autos nenhum elemento que vinculea apeladaosuposto funcionário, não há como responsabilizá-lapelos atos desta.

Assim, não está configurado o ato ilícito, uma vez que houve culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3º, II, CDC), hipótese de exclusão do nexo causal.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.GOLPEDO FALSO VENDEDOR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. USO DE SENHA PESSOAL.CULPAEXCLUSIVADA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por fraudeeletrônica envolvendo transferências via
Pix
realizadas pelo autor a terceiro fraudador. O banco foi excluído da condenação, restando apenas o corréu responsabilizado pela devolução dos valores e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por fraude cometida por terceiro, quando o próprio consumidor realizou voluntariamente as transações com uso de senha pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do banco é afastada quando comprovada aculpaexclusivado consumidor (CDC, art.14, § 3º, II).

4. As transferências foram feitas pelo próprio autor, com uso de aplicativo e senha pessoal, sem falha no sistema bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

6. O banco não responde por fraude praticada por terceiro quando o consumidor realiza a transação voluntariamente com uso de senha pessoal.

7. O uso de dispositivo autorizado e senha do titular afasta a falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Ap.
Cív
. 1026560-84.2022.8.11.0041; TJ-MT, Ap.
Cív
. 1003595-44.2024.8.11.0041; STJ,
REsp
1633785/SP”.
(N.U 1000388-28.2023.8.11.0023, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DADIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –GOLPEDA FALSA PORTABILIDADE –CULPAEXCLUSIVA DAVÍTIMA– ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RÉU – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO PROVIDO
.

Não ocorre violação ao princípio da
dialeticidade
recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Háculpaexclusiva do consumidor que contrata empréstimo consignado e transfereo montante para terceiro, caso em que se aplica o artigo 14, §3º, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovadaaculpaexclusiva davítimaou de
terceiro
”.
(N.U 1000364-39.2023.8.11.0107,Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

Desta feita, inexiste quaisquer indícios de que o Apelante teria agido com negligência, imprudência e imperícia, vez que não há qualquer comprovação de que o autor teria realizado a negociação através dos canais oficiais de atendimento do Banco demandado.

Por outro lado, tem-se dos autos que a parte Apelante agiu com negligência, vez que, foge de qualquer padrão de razoabilidade o Recorrente ter ignorado que apesar de ter realizado negócio com pessoa jurídica, achar comum promover depósitos antecipados em nome de terceiros e pessoas físicas.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Senhora Presidente,

Peço vista dos autos para analisar essa questão do padrão de utilização de serviços bancários pelo apelante
. V
erificar
ei
se há mesmo um indício de culpa
,
não obstante tenha concordado com o entendimento esposado por Vossa Excelência.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2ª VOGAL – CONVOCADA):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 09 DE JULHO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E A 2ª VOGAL - DRA. TATIANE. COLOMBO AGUARDA.

SESSÃO DE 13 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora por seus próprios fundamentos.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025